Tribunal: TJMT
Processo: 26741-33.2019.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 10/08/2021
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - OITAVO JUIZADO ESPECIAL
RECIBO DE PROTOCOLAMENTO DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Ordem judicial ainda não disponibilizada para as instituições financeiras
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20210003635516
Data/hora de protocolamento: 02/08/2021 17:32
Número do processo: 8026741-91.2019.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da ação:
Nome do autor/exequente da ação: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PORTAL DA CHAPADA
Protocolo de bloqueio agendado? Não
Repetição programada? Não
Ordem sigilosa? Não
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
38465256187: JOSE CLAUDINEI ESPINOLA R$ 2.652,20
Respostas
BCO COOPERATIVO SICREDI
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 AGO 2021 PATRICIA CENI R$ 15.832,22 (02) Réu/executado - 03 AGO 2021 18:19
17:32 DOS SANTOS sem saldo positivo.
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 AGO 2021 PATRICIA CENI R$ 15.832,22 (02) Réu/executado - 02 AGO 2021 20:21
17:32 DOS SANTOS sem saldo positivo.
10/08/2021 13:32
1 / 5
Respostas
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 AGO 2021 PATRICIA CENI R$ 15.832,22 (02) Réu/executado - 03 AGO 2021 19:07
17:32 DOS SANTOS sem saldo positivo.
NU FINANCEIRA S.A. CFI
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 AGO 2021 PATRICIA CENI R$ 15.832,22 (02) Réu/executado - 03 AGO 2021 10:44
17:32 DOS SANTOS sem saldo positivo.
NU PAGAMENTOS S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 AGO 2021 PATRICIA CENI R$ 15.832,22 (26) Cumprida R$ 2.652,20 03 AGO 2021 10:44
17:32 DOS SANTOS totalmente ou
parcialmente.
Bloqueio efetuado
em ativo de baixa
liquidez.
Desbloqueio de Valores
10 AGO 2021 PATRICIA CENI R$ 2.652,20 Não enviada - -
12:44 DOS SANTOS
NU DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 AGO 2021 PATRICIA CENI R$ 15.832,22 (00) Resposta - 03 AGO 2021 10:44
17:32 DOS SANTOS negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos ativos.
10/08/2021 13:32
2 / 5
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
57157901153: MARIZETH BARROS ESPINOLA R$ 8.043,69
Respostas
PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 AGO 2021 PATRICIA CENI R$ 15.832,22 (98) Não-Resposta - 04 AGO 2021 05:11
17:32 DOS SANTOS
Bloqueio de Valores
10 AGO 2021 PATRICIA CENI R$ 15.832,22 Não enviada R$ 0,00 -
(cancelamento)
12:44 DOS SANTOS
BCO COOPERATIVO SICREDI
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 AGO 2021 PATRICIA CENI R$ 15.832,22 (03) Cumprida R$ 73,04 03 AGO 2021 18:06
17:32 DOS SANTOS parcialmente por
insuficiência de
saldo.
Desbloqueio de Valores
10 AGO 2021 PATRICIA CENI R$ 73,04 Não enviada - -
12:44 DOS SANTOS
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 AGO 2021 PATRICIA CENI R$ 15.832,22 (02) Réu/executado - 02 AGO 2021 20:19
17:32 DOS SANTOS sem saldo positivo.
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
10/08/2021 13:32
3 / 5
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 AGO 2021 PATRICIA CENI R$ 15.832,22 (03) Cumprida R$ 1.554,77 03 AGO 2021 20:17
17:32 DOS SANTOS parcialmente por
insuficiência de
saldo.
Desbloqueio de Valores
10 AGO 2021 PATRICIA CENI R$ 1.554,77 Não enviada - -
12:44 DOS SANTOS
CCLA OURO VERDE DE MT
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 AGO 2021 PATRICIA CENI R$ 15.832,22 (13) Cumprida R$ 1.478,90 03 AGO 2021 09:06
17:32 DOS SANTOS parcialmente por
insuficiência de
saldo, afetando
depósito a prazo,
títulos ou valores
mobiliários.
Desbloqueio de Valores
10 AGO 2021 PATRICIA CENI R$ 1.478,90 Não enviada - -
12:44 DOS SANTOS
BCO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 AGO 2021 PATRICIA CENI R$ 15.832,22 (03) Cumprida R$ 4.936,98 03 AGO 2021 17:16
17:32 DOS SANTOS parcialmente por
insuficiência de
saldo.
Transferência de Valor e
10 AGO 2021 PATRICIA CENI R$ 3.076,84 Não enviada - -
Desbloqueio de Saldo
12:44 DOS SANTOS
Remanescente ID:
072021000012965165
PAGSEGURO INTERNET S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
10/08/2021 13:32
4 / 5
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
02 AGO 2021 PATRICIA CENI R$ 15.832,22 (02) Réu/executado - 03 AGO 2021 14:15
17:32 DOS SANTOS sem saldo positivo.
10/08/2021 13:32
5 / 5